Tribunal: STF
Processo: Rcl 65088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 841.526-RG/RS (TEMA Nº 592). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Estado do Ceará, contra decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo nº 0201759-09.2019.8.06.0001, pela qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526-RG/RS (Tema nº 592 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ordinária manejada pela ora beneficiária, Cleydiana Miranda Soares, pugnando pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do suicídio praticado por familiar, no interior de estabelecimento prisional administrado pelo ente público.
 
 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Relata que, em sede de apelação, a sentença foi mantida, sob o fundamento de existência de nexo de causalidade entre o suicídio e a conduta Estatal. Menciona que, apresentados embargos de declaração, estes foram conhecidos e desprovidos pelo TJCE.
 
 4.	Informa que a Vice-Presidência do Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, notadamente quanto à aduzida conformidade do caso concreto com o Tema nº 592 do ementário da Repercussão Geral. Registra que interpôs agravo interno, o qual teve seu provimento negado e que os respectivos embargos de declaração foram rejeitados. Diz da interposição de novo recurso extraordinário, pendente de apreciação.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que o Juízo da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por meio da decisão reclamada, aplicou de forma equivocada o paradigma apontado. Assevera que esta Suprema Corte, no Tema RG nº 592, decidiu que o Estado pode ser responsabilizado pela morte de detento nos casos em que ele tinha a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, desde que haja nexo causal entre o dano sofrido e a omissão do ente público.
 
 6.	Alega que o Tribunal reclamado manteve decisão de piso, na qual responsabiliza o Estado do Ceará de forma automática pela “mera prática de suicídio” sem que fosse indicado no acórdão impugnado qualquer omissão específica da Administração que demonstre existência de nexo causal entre o dano e uma suposta omissão estatal. Aponta teratologia na decisão reclamada.
 
 7.	Requer a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, por violar a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal consubstanciada no Tema RG nº 592.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No caso em tela, a alegação é a de que o tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema RG nº 592, julgado no Recurso Extraordinário nº 841.526-RG/RS, impondo-se transcrever sua ementa:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.”
 (RE nº 841.526-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, p. 01/08/2016; grifos nossos).
 
 12.	Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que negou provimento ao agravo interno, para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, reconhecendo que a decisão recorrida se encontra em consonância com o Tema RG nº 592, desta Suprema corte, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 2, p. 84-85; grifos e destaques acrescidos):
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA TESE 592 DAREPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSODESPROVIDO. 
1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 279-282 do Processo n. 0201759-09.2019.8.06.0001, negou seguimento ao recurso extraordinário de fls. 208-220 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) aplicação do Tema 592 da Repercussão Geral, porquanto, conforme o acórdão recorrido, o Estado do Ceará não se desincumbiu de demonstrar a quebra do nexo causal entre a falha no dever específico de proteção ao preso e o evento que culminou com a sua morte, por suicídio, dentro de cadeia pública. 
2. A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma do decisório impugnado. 
3. O aresto objeto do recurso extraordinário, prolatado pela 2ª Câmara Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 189-201, 235-239 e 264-268 do Processo n. 0201759-09.2019.8.06.0001), deixou patente que a condenação do Ente Público deveu-se à existência de conduta omissiva, porquanto sua participação no evento morte se deu por deixar de cumprir obrigação legal de assegurar a integridade física do detendo no interior de centro de triagem para cadeia pública. 
4. Acentuou, ademais, que mesmo se trate de suicídio, tal fato não exclui a culpa do Estado, mormente quando caberia a este evitar situações que ponham em risco a integridade física dos detentos. 
5. Assim, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, incide ao caso o preceituado na Tese 592 da Repercussão Geral: Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. 
6. Advirta-se que a Vice-Presidência está vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela parte, haja vista os óbices impostos pelos enunciados 279 da Súmula do c. STF e 7 da Súmula do c. STJ. 
7. Em abono ao asserido na decisão monocrática ora combatida, o c. STF, no âmbito da Rcl 56265 AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, DJe 28/02/2023), considerou consentânea aplicação da Tese 592 da Repercussão Geral à hipótese de suicídio de preso sob a custódia do Estado.
8. Com idêntica orientação, mister citar julgados prolatados pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça: Agravo Interno Cível 0037172-35.2013.8.06.0112/50001, Rel. Desembargador(a) VICE-PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 17/08/2023, data da publicação: 30/08/2023; Agravo Interno Cível 0134612-10.2012.8.06.0001/50000, Rel. Desembargador(a) VICE-PRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 30/03/2023, data da publicação: 30/03/2023; Agravo Interno Cível 0002876-16.2008.8.06.0062/50000, Rel. Desembargador(a) VICEPRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 04/08/2022, data da publicação: 04/08/2022. 
9. Por fim, o acórdão em que erigido aquele precedente obrigatório (RE 841.526) expressamente consignou que a morte do detento pode ocorrer por várias causas (homicídio, suicídio, acidente ou morte natural), devendo-se investigar se o Estado poderia ou não evitá-la, o que deixou de ser provado na espécie. 
10. Agravo interno conhecido e desprovido.”
 
 13.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 14.	Ademais, para se chegar à conclusão contrária à do acórdão reclamado seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nesse mesmo diapasão, cito o seguinte precedente:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931).
3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl nº 29.373-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 06/11/2019; grifos nossos).
 
 15.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator